Tribunal: TJDFT
Processo: 0728669-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-08

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0728669-84.2022.8.07.0000 Classe Judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) Agravante: JOSÉ GALVÃO DINIZ FILHO Agravado: NIRALDO PULCINELI Relator: DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ============= DECISÃO ================== Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por JOSÉ GALVÃO DINIZ FILHO contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 13a Vara Cível de Brasília – DF (ID 130818713), em sede de cumprimento de sentença no 0014861-61.1996.8.07.0001, que manteve penhora parcial do salário do ora agravante-executado, no percentual de 30% de seus vencimentos líquidos (bruto menos IRPF e INSS), em favor de NIRALDO PULCINELI, exequente, considerando que houve o trânsito em julgado do recurso interposto. Informa que a decisão recorrida afronta o ordenamento jurídico e a jurisprudência por determinar o bloqueio e a penhora de 30% dos seus vencimentos, os quais servem para seu sustento e de sua família, além de deferir outras formas de penhora, ferindo a regra da impenhorabilidade salarial e causando-lhe gravíssimo comprometimento do seu sustento. Relaciona as despesas que entende mensais, informa ser cardiopata com três filhos de 14, 15 e 24 anos de idade cada, ressaltando que o valor penhorado seria da ordem de R$6.713,16 (seis mil setecentos e treze reais e dezesseis centavos), e que o valor do débito, de mais de R$2 milhões de reais, jamais será pago com a penhora. Sustenta ser injusta a decisão por não respeitar o mínimo existencial e dignidade da pessoa humana. Aponta que a decisão recorrida traz, além do deferimento do desconto do salário, deferimento de penhora no rosto dos autos da ação de inventário no: 0718410- 95.2020.8.07.0001, em que figura como herdeiro, como se pode observar de trecho da decisão abaixo transcrita: “Em relação ao pedido de penhora no rosto dos autos rosto dos autos do inventário no 0718410-95.2020.8.07.0001, em tramitação perante o MM Juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília, primeiramente à parte exequente para demonstrar a provável existência de crédito em favor da parte executada, bem como que o processo ainda está em tramitação.” Alega que houve desrespeito à ordem de penhora, diante do rol preferencial do art. 835[1], do CPC e inobservância de necessária cumulação de requisitos inexistência de outros bens conjuntamente com a manutenção da subsistência digna do devedor. Afirma restarem demonstrados os requisitos autorizativos para a concessão da tutela recursal antecipada, que requer, a fim de suspender a penhora perpetrada, apontada como ilegal e inconstitucional, liberando-se, de imediato, a disponibilidade da totalidade de seus vencimentos para prover o seu sustento e de sua família. No mérito, pede a revogação do bloqueio de 30%, cancelando-se a penhora combatida. Preparo regular (ID 38764433). É o relatório do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil - CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, no presente caso não vislumbro demonstrados os elementos suficientes que evidenciem a probabilidade do direito postulado liminarmente, bem como que a decisão recorrida é passível de lhe causar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Em obediência aos artigos 4o, 6o e 789, do CPC, respeitado o disposto no art. 805 “caput” e parágrafo único, do CPC c/c art. 5o LXXVIII da CF/88, além do art. 797[2] e 805, parágrafo único, não há como amparar o pleito liminar do agravante-executado em sede de cumprimento de sentença, na origem, que reconhece ser devedor de dívida de mais de R$2 milhões de reais em processo em curso desde 1996. Registre-se ainda que pedido semelhante já foi realizado em 10 de agosto de 2010 pelo mesmo agravante (ID 39107320) tendo o juízo de origem determinado a penhora em conta corrente de 30% dos vencimentos dos devedores. Dessa decisão, foi interposto agravo de instrumento com pedido de antecipação da tutela recursal com pedido semelhante ao que ora se aprecia (ID 39107346). No caso, o agravante é servidor do TCU – Tribunal de Contas da União e, conforme contracheque ID 128497642, recebe R$33.633,44 em valores brutos, e R$17.623,25 líquidos, valores excepcionais se considerarmos a realidade da população brasileira. Nesse sentido, é prevista a mitigação do art. 833 §2o[3], do CPC, em inovação apresentada pelo novo Codex processual civil que apresenta como NORMAS FUNDAMENTAIS DO PROCESSO CIVIL as seguintes: Art. 4o As partes têm o direito de obter em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade satisfativa. (...) Art. 6o Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva. E quanto à responsabilidade patrimonial, determina: Art. 789 O devedor responde com todos os seus bens presentes e futuros para o cumprimento de suas obrigações, salvo as restrições estabelecidas em lei. Como reforço de fundamentação, colacionam-se- julgados sobre o tema em apreço: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPENHORABILIDADE DE VENCIMENTOS. CPC/73, ART. 649, IV. DÍVIDA NÃO ALIMENTAR. CPC/73, ART. 649, PARÁGRAFO 2o. EXCEÇÃO IMPLÍCITA À REGRA DE IMPENHORABILIDADE. PENHORABILIDADE DE PERCENTUAL DOS VENCIMENTOS. BOA-FÉ. MÍNIMO EXISTENCIAL. DIGNIDADE DO DEVEDOR E DE SUA FAMÍLIA. 1. Hipótese em que se questiona se a regra geral de impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, do CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. 7. Recurso não provido. (EREsp 1582475/MG, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, CORTE ESPECIAL, julgado em 03/10/2018, REPDJe 19/03/2019, DJe 16/10/2018) (Grifos nossos) AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES EM CONTA CORRENTE EM QUE DEPOSITADOS OS SUBSÍDIOS DA EXECUTADA. EXCEPCIONAL POSSIBILIDADE. QUESTÃO A SER SOPESADA COM BASE NA TEORIA DO MÍNIMO EXISTENCIAL. 1. Controvérsia em torno da possibilidade de serem penhorados parte dos valores depositados em conta corrente provenientes dos subsídios percebidos pelo executado, de elevado montante, pois detentor de cargo público estadual de relevo. 2. A regra geral da impenhorabilidade dos valores depositados na conta bancária em que o executado recebe a sua remuneração, situação abarcada pelo art. 649, IV, do CPC/73, pode ser excepcionada quando o montante do bloqueio se revele razoável em relação à remuneração por ele percebida, não afrontando a dignidade ou a subsistência do devedor e de sua família. 3. Caso concreto em que a penhora de 30% dos valores revela-se razoável ao ser cotejada aos vencimentos da executada, detentora de alto cargo público. Inexistência de elementos probatórios a corroborar o excesso ou a inadmissibilidade da excepcional penhora determinada. 4. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (AgInt no REsp 1518169/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 22/06/2017) (Grifos nossos) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPENHORABILIDADE DE VERBA SALARIAL. MITIGAÇÃO. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO DA DIGNIDADE DO DEVEDOR. POSSIBILIDADE. Não obstante o artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil, estabeleça a impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldos, salários, dentre outras verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família, tal vedação não é absoluta, sendo possível, excepcionalmente, consoante o recente entendimento firmado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, a flexibilização da citada regra, quando a hipótese concreta dos autos revelar que o bloqueio de parte da remuneração não prejudica a subsistência digna do devedor e de sua família e auxilia na satisfação do crédito perseguido pelo exequente desde 2013. (Acórdão n.1110015, 07057608720188070000, Relator: ESDRAS NEVES 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 18/07/2018, Publicado no DJE: 03/08/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VERBA SALARIAL. CABÍVEL. IMPENHORABILIDADE. MITIGADA. DIGNIDADE E SUBSISTÊNCIA DO DEVEDOR. MANTIDAS. EFETIVIDADE. ADIMPLEMENTO DA DÍVIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO REFORMADA. 1. Conforme o entendimento jurisprudencial mais moderno, é possível mitigar a regra da impenhorabilidade do salário e autorizar a penhora de parte da verba salarial do devedor, desde que seja respeitada a dignidade do devedor e mantida a subsistência sua e de sua família. 2. No caso particular dos autos, verifica-se que a penhora de 30% (trinta por cento) sobre o valor a ser recebido em Ação Trabalhista não afeta a subsistência do devedor ou de sua família e nem ofende sua dignidade, além de contribuir para o adimplemento da dívida e efetividade da execução, devendo ser deferida. 3. Recurso conhecido e provido. Decisão reformada. (1434842, relator Rômulo de Araújo Mendes, Data do Julgamento 29/06/2022, Publicado no DJE : 12/07/2022); (Grifos nossos) Tal medida viabilizará o prosseguimento da execução buscando-se a satisfação do débito com o pagamento, ainda que de forma parcial, do montante devido/reconhecido, em parcelas adequadas e razoáveis. Ademais, de forma alguma sinaliza para afronta à dignidade da pessoa humana, primando, nesse caso, em harmonia, ao prestígio da sua ponderação com a efetividade da pretensão executória, na forma prevista pelos artigos supracitados. Ressalte-se, porquanto aplicável ao caso em exame, o já reconhecido pelo Acórdão 768302, da lavra da Desembargadora ANA CANTARINO: “(...) No processo de execução não se vislumbra apenas à proteção à dignidade da pessoa humana do executado, mas também a proteção da efetividade do processo executivo, agora também erigido a princípio de hierarquia constitucional a amparar a pretensão do exequente. Do cotejo desses valores, surge a possibilidade de mitigação da regra da impenhorabilidade salarial em percentual tal que não comprometa a subsistência do devedor nem de sua família. A jurisprudência deste Tribunal autoriza a penhora de até trinta por cento dos rendimentos do executado, aplicando-se, por analogia, o limite previsto para empréstimo consignado em folha, desde que o percentual não comprometa a subsistência do executado ou de sua família.” Na hipótese, o percentual de 30%, à luz de uma remuneração bruta em torno de 34 mil reais e líquida de quase 18 mil reais não se mostra excessivo, possibilitando seja preservada tanto a sua dignidade quanto a de sua família. E, ainda, nessa fase de cognição sumária, admitida para o momento, considerando-se o transcurso desse feito iniciado em 1996, há mais de 25 anos, não se vislumbra “prima facie” outro meio disponível atualmente que permita ao agravado a satisfação do débito exequendo, eis que o feito executivo tramita até a presente data sem a devida satisfação do crédito demonstrado em seu favor. Diante dessas constatações sumárias, não se evidencia demonstrada a probabilidade do direito. Quanto ao perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, caput, do CPC) melhor sorte não socorre o agravante, uma vez que reconhece a dívida e há no Direito Processual Civil previsão, conforme os artigos mencionados supra, de caminhos processuais legais para efetivação do resultado útil do processo, que, no caso, é a satisfação do credor. Se perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo existe, este é inverso, caso o credor não consiga êxito na satisfação do crédito reconhecido pelas vias processuais, já que o processo é de 1996 e ainda não restou exitoso. Ressalto, por fim, que a análise nessa sede de cognição sumária não impede que a decisão de mérito, após o contraditório, dê solução diversa à luz do acervo e aprofundamento, se o caso. Pelo exposto, não demonstrados os requisitos do art. 300, do CPC c/c o art. 1.019, I, ambos do CPC, INDEFERE-SE O PEDIDO DE SUSPENSIVO ATIVO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Comunique-se ao d. Juízo da causa. Intime-se a parte agravada, facultando-lhes a apresentação de contrarrazões no prazo legalmente assinalado (CPC, art. 1.019, II). Brasília/DF, 02 de setembro de 2022. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem: I - dinheiro, em espécie ou em depósito ou aplicação em instituição financeira; II - títulos da dívida pública da União, dos Estados e do Distrito Federal com cotação em mercado; III - títulos e valores mobiliários com cotação em mercado; IV - veículos de via terrestre; V - bens imóveis; VI - bens móveis em geral; VII - semoventes; VIII - navios e aeronaves; IX - ações e quotas de sociedades simples e empresárias; X - percentual do faturamento de empresa devedora; XI - pedras e metais preciosos; XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de alienação fiduciária em garantia; XIII - outros direitos. § 1o É prioritária a penhora em dinheiro, podendo o juiz, nas demais hipóteses, alterar a ordem prevista no caput de acordo com as circunstâncias do caso concreto. § 2o Para fins de substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro garantia judicial, desde que em valor não inferior ao do débito constante da inicial, acrescido de trinta por cento. § 3o Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora. [2] Art. 797. Ressalvado o caso de insolvência do devedor, em que tem lugar o concurso universal, realiza-se a execução no interesse do exequente que adquire, pela penhora, o direito de preferência sobre os bens penhorados. Parágrafo único. Recaindo mais de uma penhora sobre o mesmo bem, cada exequente conservará o seu título de preferência. [3] Art. 833. São impenhoráveis: (...) § 2o O disposto nos incisos IV e X do caput não se aplica à hipótese de penhora para pagamento de prestação alimentícia, independentemente de sua origem, bem como às importâncias excedentes a 50 (cinquenta) salários-mínimos mensais, devendo a constrição observar o disposto no art. 528, § 8o , e no art. 529, § 3o .